Tribunal: STJ
Processo: 0094043-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080711 - SC(2026/0094043-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO AURELIO CABRAL DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio
heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem,
uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o
que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. O Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria
quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as
circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c1a3e0b-1ba3-4210-a36f-5510c83444d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080711 - SC(2026/0094043-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO AURELIO CABRAL DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio
heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem,
uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o
que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. O Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria
quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as
circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO AURELIO CABRAL DE
MENEZES contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual
650/653,
deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos
de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos
delitos previstos no art. 33 da
e 307 do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal perante o
Tribunal estadual, que não conheceu do pedido em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
644):
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ
SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO.
Documento eletrônico VDA55905241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: a5bfce2b-1de1-41de-89b3-1fc3d6810642

A pretensão de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário, e
decidida na ação penal transitada em julgado, não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal.
REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Neste
, a defesa
writ
buscou a desclassificação da conduta para o crime do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Às e-STJ fls.
deneguei a ordem.
650/653,
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Na decisão monocrática, consignei que tal alteração demandaria a análise
de matéria fático-probatória; isso, porque a Corte de origem, ao prover o recurso de
apelação ministerial, destacou que (e-STJ fls.
):
641/642
Inicialmente, quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico que os policiais
militares que participaram da abordagem relataram o momento em que
visualizaram o acusado, em local sabidamente ligado ao tráfico de drogas,
desenterrando estupefacientes escondidos próximos a uma obra, ponta de
venda de comercialização de entorpecentes, tendo empreendido pronta fuga
diante da aproximação da guarnição.
Os policiais, a propósito, relataram que o réu era conhecido da guarnição, e
que, pelo que averiguaram, estava comercializando entorpecentes naquele
dia para o dono do ponto de tráfico de drogas local.
Tais informações, sopesadas conjuntamente ao fato de que o réu
empreendeu fuga da guarnição ao avistá-la, bem como às circunstâncias
que envolveram a apreensão do entorpecente, que estava fracionado em
diversas unidades, de modo à pronta comercialização, além de estar
enterrado em terreno utilizado pelo tráfico local para estocagem dos
narcóticos, tornam certo o cometimento do crime.
Aliás, no que diz respeito às alegações de que os levantamentos do local da
abordagem feitos por meio do sistema Google Maps demonstrariam a
inverossimilhança dos relatos dos policiais, sobretudo quanto à dinâmica da
abordagem, compreendo não ter havido qualquer impropriedade hábil a
macular a narrativa dos militares.
Relembra-se que os agentes, instruídos e treinados no policiamento
ostensivo, são contumazes em abordagens de naturezas diversas e na
repressão ao tráfico de drogas, de forma que, evidentemente, conhecedores
Documento eletrônico VDA55905241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: a5bfce2b-1de1-41de-89b3-1fc3d6810642

das técnicas mais apropriadas para espreitar e abordar criminosos em
situação de flagrante. As supostas impropriedades apontadas pela defesa,
em verdade, nada mais demonstram do que uma técnica apurada por parte
dos policiais, que, de maneira eficaz, conseguiram espreitar e abordar o réu,
pondo fim à narcotraficância que empreendia.
Ainda, no que se refere à alegação de que o local em que a droga fora
encontrada seria pavimentado e, portanto, inverossímil que o réu teria lá
enterrado entorpecentes, também não procede. Afinal, não obstante o
levantamento feito pela defesa, a imagem colhida pelo sistema Google Maps
presente no seu arrazoado se trata de um mero recorte - incompleto,
portanto - daquele local e de suas redondezas, devendo-se lembrar, ainda,
que a abordagem in locu não fora objeto de perícia técnica.
De todo modo, da própria imagem juntada pela defesa pode-se perceber que
há local propício para estocagem de entorpecente mediante enterramento na
região do flagrante - parte superior esquerda da imagem, onde há um trecho
com gramado, mais afastado da rua.

Entendi, dessa forma, que a matéria referente à suficiência ou insuficiência
do acervo probatório a caracterizar a configuração do delito de tráfico de drogas, na
espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do
caso concreto.
Assim, a alteração da conclusão da Corte estadual demandaria,
inexoravelmente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via
eleita. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2.
Em relação ao pleito absolutório, não é possível apreciar a matéria
diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância. Além disso, é inviável a análise do tema na via estreita do habeas
corpus, pois conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça "o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita"
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
462.030/SP,
TURMA, julgado em
DJe
. [...] 5. Ordem de habeas
05/03/2020,
13/03/2020)
corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
747.750/MS,
DJe de
)
21/6/2022,
27/6/2022.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Documento eletrônico VDA55905241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: a5bfce2b-1de1-41de-89b3-1fc3d6810642

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: a5bfce2b-1de1-41de-89b3-1fc3d6810642

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0094043-5
HC 1.080.711 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 32000969 50241181420208240000 50416673720208240000
50578830420208240023 50583810320208240023 51052380620258240000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIO AURELIO CABRAL DE MENEZES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO AURELIO CABRAL DE MENEZES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155803485881;0@
2026/0094043-5 - HC 1080711 Petição : 2026/0033313-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:00
Código de Controle do Documento: 6B090132-F865-49DF-A802-5E9C94D99AE8